Tribunal: TJPA
Processo: 0823064-68.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823064-68.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE BORGES CHAGAS, MATHEUS VENANCIO DA SILVA DA SILVA

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0823064-68.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

PACIENTES:
MATHEUS VENANCIO DA SILVA DA SILVA e CARLOS HENRIQUE BORGES CHAGAS
.

IMPETRADO: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança–PA.

Processo originário n.º 0803586-47.2025.8.14.0009.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INÉRCIA ESTATAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I.

CASO EM EXAME
.

1.

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de Matheus Venancio da Silva da Silva e Carlos Henrique Borges Chagas, presos em flagrante no dia 16/08/2025 e com custódia convertida em prisão preventiva em 17/08/2025, pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP). A impetração indica excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e ausência de oferecimento da denúncia, alegando constrangimento ilegal diante da inércia do Estado.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO
.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a demora na conclusão do inquérito policial e o consequente não oferecimento da denúncia, por período superior a três meses, configura excesso de prazo apto a ensejar a revogação da prisão preventiva por constrangimento ilegal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR
.

3.

A jurisprudência do STF e do STJ entende que a inércia injustificada do Estado para promover o andamento das investigações rompe a excepcionalidade da prisão preventiva e configura constrangimento ilegal.

4.

A prisão dos pacientes perdura por mais de três meses sem a conclusão do inquérito policial e sem o oferecimento da denúncia, mesmo após provocação judicial à autoridade policial que permaneceu inerte.

5.

Não há complexidade excepcional no caso concreto — que envolve três investigados —, tampouco circunstâncias que justifiquem a demora na finalização das investigações.

6.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas revela-se suficiente e adequada, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

IV.

DISPOSITIVO.

7.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LXXVIII; CPP, arts. 282, 310, 312, 319 e 46.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, HC 207.616, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MATHEUS VENANCIO DA SILVA DA SILVA e CARLOS HENRIQUE BORGES CHAGAS,
devidamente qualificados nos autos (ID 31074410), presos em flagrante e que tiveram a custódia homologada e convertida em prisão preventiva em 17/08/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, conforme narrado na inicial. Indica-se como autoridade apontada por coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

Sustenta o impetrante que os pacientes estariam sofrendo constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, permanecendo segregados cautelarmente sem a devida formação da opinio delicti pelo Ministério Público.

Diante disso, requer, em sede liminar, a imediata expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida (ID 31130497).

As informações da autoridade apontada como coatora encontram-se no ID 31264984.

A Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 31690662, manifestou-se pelo conhecimento do writ e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo ao exame do presente habeas corpus.

Constata-se que a prisão em flagrante ocorreu em 16/08/2025, tendo sido convertida em preventiva em 17/08/2025, por decisão do Juízo Plantonista. Desde então, instaurou-se inquérito policial para apuração dos fatos, que identificou, além dos pacientes, a participação de um terceiro indivíduo, Francisco Nascimento dos Santos.

A impetração sustenta, em essência, excesso de prazo para a deflagração da ação penal, em virtude da não conclusão das investigações e da ausência de oferecimento da denúncia no lapso temporal que já ultrapassa sensivelmente o limite tolerável pela jurisprudência.

Solicitadas as informações, a autoridade apontada como coatora esclareceu que, até a presente data, o inquérito policial ainda não foi concluído e não foi remetido ao juízo competente, registrando que, em 30/10/2025, oficiou a autoridade policial requisitando providências, mas nenhuma medida efetiva foi adotada, permanecendo injustificadamente inerte a investigação.

Passo à análise.

I - DA CONFIGURAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.

O cerne da impetração repousa na violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo, insculpido no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, bem como à garantia do devido processo legal (art. 5º, LIV).

Embora seja pacífico que os prazos processuais penais não são matemáticos, podendo comportar certa elasticidade em razão das particularidades do caso concreto, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm assentado que a inércia injustificada do aparato estatal para a conclusão das investigações configura flagrante constrangimento ilegal, apto a ensejar a revogação da prisão cautelar.

Nesse sentido, o entendimento consolidado é no sentido de que a demora imputável exclusivamente ao Estado, sem contribuição da defesa, rompe o nexo de excepcionalidade que legitima a segregação preventiva.

Cito precedentes:

"A prisão cautelar não pode converter-se em antecipação da pena, especialmente diante da inércia estatal na condução do inquérito policial."

(STF, HC 207.616, Rel. Min. Gilmar Mendes).

"O excesso de prazo decorrente da completa ausência de atos destinados à conclusão do inquérito policial configura constrangimento ilegal."

(STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti).

No caso concreto, a prisão perdura desde 16/08/2025, ultrapassando, portanto, mais de três meses sem que o inquérito tenha sido concluído. O Juízo de origem, inclusive, registrou a omissão da autoridade policial, a qual, mesmo provocada em 30/10/2025, permaneceu inerte.

Não há notícia de qualquer complexidade excepcional que justifique a demora, além de o caso envolver apenas três investigados e bens apreendidos, o que afasta por completo a tese de dificuldade probatória.

Trata-se, portanto, de inadmissível delonga estatal, que perpetua a prisão preventiva em evidente descompasso com a razoabilidade, convertendo a custódia cautelar em espécie de pena antecipada, em manifesta afronta aos entendimentos das Cortes Superiores.

II – DA NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO

Diante do cenário delineado, a manutenção da custódia cautelar mostra-se desarrazoada, sobretudo porque fundada exclusivamente em pressupostos iniciais, sem qualquer progressão útil das investigações. A ausência de conclusão do inquérito policial, sem justificativa idônea, revela constrangimento ilegal, impondo-se a concessão da ordem.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas revela-se suficiente e adequada, nos termos do art. 319 do CPP, ante os elementos constantes dos autos e a inexistência de elementos atuais que indiquem risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
CONCEDO A ORDEM, para revogar a prisão preventiva dos pacientes MATHEUS VENANCIO DA SILVA DA SILVA e CARLOS HENRIQUE BORGES CHAGAS
, determinando a imediata
expedição do competente alvará de soltura
, salvo se por outro motivo não estiverem presos.

Deverão ser aplicadas, pelo Juízo de origem, as medidas cautelares diversas da prisão que considerar adequadas e proporcionais, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/12/2025